Tribunal: TJDFT
Processo: 0007067-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA MORATÓRIA. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. O art. 413, do CC, impõe ao magistrado o dever de reduzir o valor da cláusula penal quando a pena convencional se mostrar excessiva.
2. No que se refere ao termo inicial de incidência dos juros de mora, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, tal encargo deve incidir a partir da citação.
3. Apelo não provido.